Tribunal: TJMT
Processo: 1073612-65.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073612-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVINO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 156.107.051-34 (RECORRENTE), DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 020.253.871-05 (ADVOGADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPEITO A COISA JULGADA. VALOR EXEQUENDO. PARAMETROS PARA CÁLCULO. PERCENTUAL E TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Respeito
à
coisa

julgada
.
A
decisão
judicial, que
julga
o
mérito
da
demanda
e
não

está

mais

sujeita
a
recurso
,
configura

coisa

julgada
material e
tem

caráter

imutável
e
indiscutível
(N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023;
N.U 1036172-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/02/2022,
publicado
no DJE 18/02/2022; N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
publicado
no DJE 23/11/2023 e STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/05/2020).

A
liquidação
de
sentença

deve

observar

rigorosamente

os

parâmetros

estabelecidos

na

sentença
para que
não

haja

violação
da
coisa

julgada
,
mesmo
que
esteja

aparentemente

contrário

ao

entendimento

pacificado

na

jurisprudência
. Se
uma
das partes
discorda
dos
parâmetros

estabelecidos

na

sentença
de
conhecimento
,
deve

apresentar

Recurso

Inominado

na

fase
de
cognição
e
não

simplesmente

ignorar

os

parâmetros

estabelecidos

na

sentença
.

2.
Cálculo do débito.
A
parte devedora poderá oferecer embargos nos autos da execução, versando sobre manifesto excesso de execução e erro de cálculo (art. 52, IX, Lei nº 9.099/95). Em análise dos cálculos apresentados pelas partes e os parâmetros estabelecidos na sentença, constata-se que o cálculo apresentado pela parte devedora está correto, pois observou os parâmetros estabelecidos na sentença, ao passo que os cálculos apresentados pela parte credora ignoraram o termo inicial dos juros, fixados a partir da citação (06/12/2023), e o percentual de juros, idêntico aquele aplicado pela poupança. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"Conforme os elementos constantes dos autos, verifico que os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso estão corretos, especialmente quanto à incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do evento danoso e juros moratórios conforme os índices aplicáveis à caderneta de poupança, conforme determinado na decisão exequenda. Por outro lado, observa-se que os cálculos apresentados pelo exequente contêm parâmetros divergentes, em especial quanto ao período de incidência dos juros de mora e a metodologia de correção, resultando em valores superiores aos devidos."

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
exequendo
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1073612-65.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: DIVINO MARQUES DE ALMEIDA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Divino Marques de Almeida
requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face de Estado de Mato Grosso,
postulando
o
pagamento
de R$3.860,00 (
três
mil,
oitocentos
e
sessenta
reais).

A
parte

devedora
, Estado de Mato Grosso,
apresentou

Impugnação

ao

Cumprimento
de
Sentença
(ID 280275874).
Noticiou
que: a)
discordava
do valor
apontado

pelo

exequente
; b) o
cálculo
do
exequente

considerou
a data de 01/01/2017 para
início
da
correção

monetária
,
quando
o
correto
seria 09/03/2017 (data do
ajuizamento
da
execução
fiscal); c) o
exequente

adotou

juros
de mora de 1%
ao

mês

desde
01/01/2017,
em

desacordo
com a
sentença
que
fixou

juros
a
partir
da
citação
(06/12/2023) e com
os

índices
da
caderneta
de
poupança
.
Requereu
a
homologação
de
seus

cálculos
, que
apurou
o valor
exequente

em
R$ 3.027,69.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
(ID 280275876)
nos

seguintes

termos
:
"Vistos etc.
Trata
-se de
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
,
insurgindo
-se
quanto

ao

cálculo
do
exequente
,
sustentando
que
os

valores

apresentados

não

correspondem

aos

parâmetros

fixados

na

decisão
judicial,
especialmente

quanto
à
correção

monetária
e
juros

aplicados
. O
exequente

defende
,
por

sua

vez
, a
correção
do
cálculo

realizado
,
alegando
que a
metodologia

utilizada

está

em

conformidade
com o
título
judicial
exequendo
e a
legislação

aplicável
. É o
sucinto

relatório
,
até

mesmo

porque

dispensado
,
nos

termos
do
artigo
38 da Lei
nº
9.099/95.
Decido
.
Considerando
que
a

impugnação
é
tempestiva
,
passo
à
análise
de
mérito
. Conforme
os

elementos

constantes
dos autos,
verifico
que
os

cálculos

apresentados

pelo
Estado de Mato Grosso
estão

corretos
,
especialmente

quanto
à
incidência
de
correção

monetária

pelo
IPCA-E a
partir
da data
do

evento

danoso
e
juros

moratórios

conforme

os

índices

aplicáveis
à
caderneta
de
poupança
,
conforme

determinado

na

decisão

exequenda
. Por outro
lado
,
observa
-se que
os

cálculos

apresentados

pelo

exequente

contêm

parâmetros

divergentes
,
em
especial
quanto

ao

período
de
incidência
dos
juros
de mora e a
metodologia
de
correção
,
resultando

em

valores

superiores

aos

devidos
. Posto
isso
, ACOLHO
a IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com o que HOMOLOGO OS CÁLCULOS de Num. 173123365,
fazendo
-o com
resolução
de
mérito
, com
espeque
no art. 487, I
, do
CPC. Sem
custas
e
honorários
- art. 55 da Lei 9.099/95.
Transitada

em

julgado
,
não

certificado
o
fracionamento
de
demandas
e
não

ultrapassado
o
teto
da RPV,
encaminhe
-se para
cálculo
. Após,
expeça
-se
a

ordem
de
pagamento
,
servindo
a
decisão

homologatória

como

requisição
de
pagamento
.
Ultrapassado
o valor da RPV,
expeça
-se a
requisição
de
precatório
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá,
datação
do
sistema
. Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito
"

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
ocasião

em
que
sustentou
que: a) o
cálculo

homologado

pelo

juízo
singular
não

observou
a
Súmula
54 do STJ, que
estabelece
que
os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso

em

casos
de
responsabilidade

extracontratual
; b) o
marco

inicial
do
evento

danoso
, para fins de
correção

monetária
,
deveria
ser 09/03/2017, e a data da
citação
, 06/12/2023, para
os

juros
de mora,
conforme
a
sentença
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reconhecer
o valor
exequente
no
importe
de R$6.311,15.

Contrarrazões

foram

apresentadas
no ID 280275888/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025